Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EUGÊNIO ALVIM CHASSOT contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A determinou a intimação da UNIÃO FEDERAL e do BANCO CENTRAL DO BRASIL para manifestarem se têm interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal. Em decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso (ID 18695049). Contra tão decisão foi interposto agravo interno e o agravado não apresentou resposta. DECIDO. De acordo com o art. 1.021, § 2o, do CPC, interposto o agravo interno, é facultado ao Relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). Após acurada análise, observa-se que o ato judicial impugnado tem natureza de decisão interlocutória (trata de competência), é impugnável por agravo de instrumento e, em razão da urgência, dados os prejuízos à celeridade processual e ao direito do credor decorrentes do desnecessário envio dos autos a Justiça Federal, deve ser conhecido. Inicialmente, é importante consignar que em 11.03.21 o Ministro Alexandre de Morais proferiu decisão no Recurso Extraordinário n.o 1.101.937/SP, revogando o sobrestamento do tema 1.075 (constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator) : “Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL.” A hipótese é de liquidação provisória de decisão proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, que tramitou na 3a Vara Federal (sob o no 94.008514-1), em face do Banco do Brasil S/A, figurando como litisconsortes o Banco Central do Brasil e a União Federal. A ação foi proposta por particular em face exclusivamente do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, cuja demanda não se submete à competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como do enunciado da Súmula no 556 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. A condenação proferida pela Justiça Federal não atrai automaticamente a competência do referido juízo, especialmente se a liquidação de sentença foi movida exclusivamente em face de quem não tem o foro definido pelo art. 109 da CF. A propósito, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)(grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem à competência da Justiça Federal demandas de seu interesse, por não se amoldarem à previsão do art. 109, caput e inciso I, da CF, consoante enunciados sumulares n. 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 2. Em se tratando de condenação solidária e não havendo lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual de sentença coletiva, de todos os coobrigados solidários condenados. 3. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra coobrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1284655, 07200539120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1280770, 07188413520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Num juízo de cognição sumária, observo que a despeito da possibilidade do feito prosseguir na Justiça do DF, não se pode olvidar que, nos termos do enunciado da súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas publicas". Frise-se que “ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a União deve ou não figurar no polo passivo da demanda.” (REsp 1696777/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) Ademais, a decisão do Juízo Federal que excluiu a União da relação processual não pode ser reexaminada no Juízo Estadual (Súmula 245 do STJ). Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e DEFIRO a liminar para determinar o prosseguimento da liquidação provisória de sentença. Dê-se ciência ao juiz da causa, o qual fica dispensado de prestar informações. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC/2015, art. 219 e 1.019, II). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator